Tribunal: TJDFT
Processo: 0743003-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. NEGATIVA. DIREITO. ARREPENDIMENTO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PROVA. EFETIVA. LESÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
2. Os transtornos advindos da relação negocial e da indevida negativa de cancelamento de compra on-line no prazo para o exercício do direito de arrependimento, quando não associados a fatos que demonstrem a efetiva lesão à dignidade do consumidor ou a outros valores igualmente relevantes, não ensejam a fixação de valor destinado à reparação por danos morais.
3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente provida.